Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742351-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE EDMAR DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS contra despacho 4a Vara Cível de Taguatinga proferido nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOSÉ EDMAR DE CARVALHO FILHO contra o agravante e outros. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual o recorrente pediu a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento (ID 144218744). Em suas razões (ID 42185429), o agravante alega que: 1) nunca se viu na posição de devedor, sempre pautou pela regularidade de suas contas e despesas e nunca respondeu a qualquer outro processo até tornar-se fiador em contrato de locação de imóvel; 2) seu salário é absolutamente impenhorável pois se destina unicamente à manutenção e subsistência do executado e de sua família; 3) é servidor público federal do quadro da Câmara dos Deputados e aufere rendimento mensal bruto de R$ 27.369,67; 4) possui empréstimos consignados contratados, que ao todo somam R$ 7.932,00, contraídos para pagar outras dívidas em atraso, que são anteriores à discutida nos autos de origem; 5) experimenta descontos mensais em sua folha salarial no valor de R$ 2.665,40 decorrentes de outra demanda judicial, também originada de contrato de fiança em favor do devedor originário; 6) após todo esse desconto, aufere salário líquido de R$ 8.210,91, porém tal quantia é insuficiente para arcar com as despesas mensais; 7) possui despesas mensais no valor de R$ 19.800,00 com pagamento de aluguel, condomínio, água, energia, telefone, plano de saúde, mensalidade de faculdade de seu filho, prestação de financiamento de veículo e prestação de acordos realizados para pagamento de débitos em atraso; 8) cancelou o plano de saúde por impossibilidade de pagamento; 9) o déficit mensal do que recebe e das despesas que precisa arcar é de R$ 11.600,00; 10) o salário é absolutamente impenhorável; 11) a penhora e não preservou a dignidade e a subsistência do executado e de sua família 12) a penhora determinada pelo Juízo importa em pensão vitalícia, pois o último cálculo apresentado pelo exequente no processo principal o valor do débito somava R$ 653.013,81, ou seja, nas condições determinadas pelo Juízo o débito se mostra impagável, pois somente a incidência de juros mensais de 1% ao mês soma mais de R$ 6.530,00, quantia bem maior do que o valor descontado (R$ 2.655,40). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em seu salário. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e cancelar a ordem de constrição mensal no salário do recorrente. Preparo recolhido (ID 42347552). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante são plausíveis e há o risco de dano de difícil reparação. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de despejo, rescisão de contrato de locação e cobrança de alugueis inadimplidos no ano de 2015 no valor inicial de R$ 25.520,91, que atualizado e abatidos os pagamentos realizados até 8/2/2022, alcança o montante de R$ 621.949,96 (ID 37516525 e 35704740). O agravo de instrumento 0712331-35.2022.8.07.0000, julgado em 24/6/2022, foi parcialmente provido para determinar a penhora nos rendimentos do ora recorrente, fiador do débito executado, por considerar que a penhora de 15% de sua remuneração mensal bruta de R$ 27.369,67 não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Meses depois da referida decisão, o recorrido apresentou pedido de concessão de tutela de urgência, para que seja cancelada a ordem de penhora da constrição mensal do salário do devedor, pois os bloqueios geram sérias dificuldades para manutenção de suas necessidades básicas, comprometem a sua sobrevivência e de sua família, afetam a dignidade e podem ocasionar a sua ruína financeira. Por tratar-se de obrigação de trato sucessivo e de alegação de alteração da situação fática do devedor, a apreciação da matéria no agravo de instrumento 0712331-35.2022.8.07.0000 não implica na preclusão da pretensão. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp.1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas não foram suficientes para saldar a totalidade do débito até o momento. Conforme documentos apresentados nos autos originais (ID 118575151) e anexados à petição do recurso, o agravado percebe remuneração mensal bruta de R$ 27.369,67. Nesse cenário, a penhora de 15% do valor de sua remuneração líquida, de cerca de R$ 17.000,00, aparentemente, não comprometeria seu sustento. Porém, na hipótese, há evidências de que a constrição sobre parte dos rendimentos do agravado pode comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família. O contracheque apresentado no ID 143254924 informa que há débitos de 7 empréstimos consignados e de uma ação judicial que, ao todo, somam R$ 10.584,40 e ultrapassam a margem consignável de 30% para desconto em folha de pagamento. Logo, os elementos de prova juntados aos autos indicam que a penhora de 15% dos rendimentos do requerido comprometem seu mínimo existencial e de sua família e, portanto, não há como flexibilizar regra da impenhorabilidade no caso. Sobre o assunto, registrem-se precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.PENHORASOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA.SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, apenas em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se indeferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. 3. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1414596, j. 06/04/2022, 7a Turma Cível, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 04/05/2022) – grifou-se. “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.PENHORADE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.PENHORAINTEGRAL DA VERBA SALARIAL. RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021.SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. PEDIDO EXPRESSO DO EXEQUENTE. COMPATIBILIZAÇÃO COM AS NORMAS PROCESSUAIS. COOPERAÇÃO E SOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Dispõe o art. 833, IV, do CPC que são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 1.1. Em razão de tais verbas terem caráter alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que verbas desta natureza possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal, somente sendo possível sua mitigação se houver demonstração suficiente de que a penhora dessa verba não comprometerá a subsistência do executado, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 1.2. Restando inequívoco que apenhorada conta da agravante recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, principalmente porque não ficou efetivamente demonstrado que apenhorados referidos valores não comprometerá a subsistência da executada e de sua família. 2. A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, promoveu substanciosos acréscimos ao CDC, disciplinando uma série de instrumentos de negociação de dívidas que incentivam a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores superendividados, dentre os quais é possível citar o plano de pagamento de dívida (art. 104-A do CDC). 2.1. Inexiste qualquer ilegalidade na determinação de apresentação de plano de pagamento de dívida, especialmente quando decorrente de pedido expresso da parte exequente, a qual se mostrou aberta a solução consensual da lide, dando a oportunidade à parte executada de apresentar meios de quitação da dívida, antes que fossem pleiteadas outras medidas executivas mais severas. 2.2. Mesmo ausente relação jurídica consumerista propriamente dita, possível a utilização do instrumento do plano de pagamento de dívida, principalmente quando a parte executada alega insuficiência de recursos capazes de solver integralmente a dívida. Tal medida se amolda ao conjunto normativo norteador do moderno processo civil, com destaque para a necessidade de cooperação entre as partes e busca de solução consensual dos litígios, assim como se compatibiliza com o interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade e a satisfação da dívida cobrada, mas de forma harmonizada com a necessidade de execução de forma menos gravosa ao executado 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1395112, j. 26/01/2022, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, PJe: 08/02/2022) – grifou-se. Além disso, há outra peculiaridade a ser observada. A penhora de 15% da remuneração mensal bruta do recorrente, abatidos os descontos obrigatórios somaria aproximadamente R$ 2.800,00 mensais. Tal quantia é insignificante diante do total a ser executado – R$ 621.949,96 - e implicaria em mais de 18 anos de descontos, considerado apenas o valor nominal apresentado, sem acrescentar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc. A própria amortização da dívida estaria em risco. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO. POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTIA ÍNFIMA BLOQUEADA. PENHORA DE SALÁRIO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Em que pesa a tendência de mitigação do art. 833, inciso IV, §2o do CPC, orientando-se no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, os pedidos devem ser analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. No caso concreto, a penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o valor recebido pelo devedor não é de grande monta, refletindo inclusive no valor efetivamente penhorado em sua conta, que se revela insignificante diante da dívida cobrada. 3. Um percentual razoável de penhora no salário do executado significaria cerca de 20 anos de descontos, apenas dividindo o valor atualmente apresentado, sem levar em conta atualização, multa, juros. Caso fosse deferido o bloqueio, é possível que a quantia seja até mesmo inferior aos encargos da dívida, de modo que não haveria amortização, mas um bloqueio no salário do devedor de forma indefinida. 4. O CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. De tal forma, uma interpretação sistemática da norma processual leva à conclusão de que a penhora só será realizada caso exista efetividade na sua consolidação e não coloque em risco a dignidade do devedor, não sendo o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1149903, 07218775620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019.)” – grifou-se. Assim, não demonstrado suficientemente que a penhora de parcela dos rendimentos recebidos pelo agravado não comprometerá a sua subsistência e de sua família, impõe a concessão da tutela de urgência pretendida. DEFIRO a tutela antecipada recursal para suspender os débitos de parte do salário do devedor apenas no que se refere ao processo de origem. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator